Tribunal: CARF
Processo: 11516.004359/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES CREDITADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, presumem-se como receita omitida os valores creditados em conta bancária em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a origem.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES CREDITADOS EM NOME PRÓPRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. MULTA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOLO.
Da presunção de omissão de receitas de que trata o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, não se pode extrair outra presunção no sentido de que o titular dos recursos estava agindo com o intuito de sonegar, ocultar ou retardar a ocorrência do fato gerador. A omissão de receita se presume, mas a existência de dolo somente pode ser caracterizada mediante provas concretas.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
EXCESSO DE RECEITA BRUTA ANUAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL NO ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela legislação do Simples Federal, deve ser excluído deste sistema de tributação no ano-calendário subsequente ao que ocorrer o excesso de receita.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 124, I E 135, I E II, DO CTN
O mero inadimplemento da obrigação tributária não é suficiente para a atribuição da responsabilização tributária a sócios gerentes e administradores com fundamento nos artigos 124, I e 135, III do CTN, que depende da prova da prática de condutas em seu próprio benefício ou em situações estranhas ao objeto social da sociedade. Inteligência da Súmula no 430 do Superior Tribunal de Justiça.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO TIPO SUBJETIVO. DOLO NÃO COMPROVADO. AFASTAMENTO.
Autuação fiscal decorrente de presunção de omissão de receitas, com base em depósitos bancários de origem não comprovada, em que o tipo objetivo da norma foi plenamente concretizado. Por outro lado, se ausente a demonstração de um plus na conduta, tipo subjetivo, elementos cognitivo e volitivo, não há que se falar em dolo, instituto comum aos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que ensejam a qualificação da multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004359/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.318 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
ALBERTON MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES CREDITADOS EM CONTA
CORRENTE
BANCÁRIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, presumem-se como receita
omitida os valores creditados em conta bancária em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprove a origem.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES CREDITADOS EM NOME
PRÓPRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM.
MULTA
QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA
DE DOLO.
Da presunção de omissão de receitas de que trata o artigo 42 da Lei no 9.430,
de 1996, não se pode extrair outra presunção no sentido de que o titular dos
recursos estava agindo com o intuito de sonegar, ocultar ou retardar a
ocorrência do fato gerador. A omissão de receita se presume, mas a existência
de dolo somente pode ser caracterizada mediante provas concretas.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
EXCESSO DE RECEITA BRUTA ANUAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES
FEDERAL NO ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela
legislação do Simples Federal, deve ser excluído deste sistema de tributação no
ano-calendário subsequente ao que ocorrer o excesso de receita.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004359/2010-42
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004359/2010-42

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PREVISTA
NOS ARTIGOS 124, I E 135, I E II, DO CTN
O mero inadimplemento da obrigação tributária não é suficiente para a
atribuição da responsabilização tributária a sócios gerentes e administradores
com fundamento nos artigos 124, I e 135, III do CTN, que depende da prova da
prática de condutas em seu próprio benefício ou em situações estranhas ao
objeto social da sociedade. Inteligência da Súmula no 430 do Superior Tribunal
de Justiça.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO TIPO
SUBJETIVO. DOLO NÃO COMPROVADO. AFASTAMENTO.
Autuação fiscal decorrente de presunção de omissão de receitas, com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, em que o tipo objetivo da
norma foi plenamente concretizado. Por outro lado, se ausente a demonstração
de um plus na conduta, tipo subjetivo, elementos cognitivo e volitivo, não há
que se falar em dolo, instituto comum aos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, que ensejam a qualificação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a responsabilidade solidária de Evair Alberton e
Otaviano Zomer Alberton e reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui
adotados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 662/676) interposto em face do v.
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (e-
fls. 641/653), assim ementado:
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004359/2010-42

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
EMENTA
A exclusão do SIMPLES surtirá efeito a partir do ano-calendário subseqüente, quando a
empresa incidir na hipótese de receita superior ao limite legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos, consulte-se o r.
despacho de encaminhamento de e-fls. 680/681:
Trata-se de processo desapensado do de no 11516.004335/2010-93 por encontrar- se
em fase processual diversa: o recurso voluntário constante deste processo ainda se encontra
pendente de julgamento, ao passo que o de 11516.004335/2010-93 foi julgado em 10/05/2012,
resultando no Acórdão 1402-001.042, cuja decisão foi no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir a responsabilidade tributária dos
sócios pessoas físicas, cancelar a exigência do IPI e reduzir a multa de ofício ao percentual de
75%.
Referido processo encontra-se distribuído a relator da 1a Turma da CSRF, para
julgamento do recurso especial interposto pela PFN, ao qual foi dado seguimento parcial em
relação à matéria “desqualificação da multa de ofício”.
Tanto naqueles autos quanto nestes há pedidos de desistência do recurso, protocolados
em 14/09/2011, por Alberton Madeiras Ltda. (empresa), para efeito de parcelamento de débito
e devida regularidade junto à RFB.
E no dia 14/10/2011 foram protocolados recursos voluntários em ambos os processos,
em nome da empresa Alberton Madeiras Ltda., por seus ex-sócios considerados responsáveis
solidários Evair Alberton e Otaviano Zomer Alberton.
Em relação a esses pedidos referentes ao PAF 11516.004335/2010-93 (desistência do
recurso e recurso voluntário), consta o seguinte no voto condutor do Acórdão 1402-001.042:
O termo de fl. 407 demonstra que Marcilene Dias Oliveira, apresentando a
procuração de fls. 408, outorgada pela empresa autuada deu-se por intimada, em 14-
09-2011, do acórdão de fls. 396 a 404. Apesar da procuração conter poderes apenas
para parcelamento de débitos, no mesmo dia em que se deu por intimada, a empresa
protocolizou a petição de fls. 410, requerendo a desistência do recurso para efeito de
parcelamento. Na verdade, entendo eu, que a empresa renunciou ao prazo recursal
Em 14-1020-11 foi protocolizado o recurso de fls. 413 e seguintes, em nome da
empresa Alberton Madeiras Ltda. Não há intimação dos responsáveis solidários, ex-
sócios da empresa. Contudo, como está dito no cabeçalho do referido recurso, a parte
interessada destacou estar recorrendo por seus ex-sócios e, ao final, são estes quem
assinam o recurso. Idêntico procedimento também se verifica quando da impugnação
de fls. 185 a 187. Assim, tenho por convalidada a intimação de todos e admito o
recurso de fls. 413 e seguintes como sendo interposto apenas pelos terceiros
responsáveis, já que a empresa, em data anterior, praticou ato incompatível com a
vontade de recorrer, qual seja, apresentou pedido de desistência. Não localizei nos
autos pedido de desistência por parte dos responsáveis solidários.
No entanto, quando do julgamento do recurso voluntário do PAF 11516.004335/2010-
93, deixou-se de apreciar o recurso voluntário referente a este processo, à época juntado como
apenso àquele.
3.Muito embora a Recorrente tenha em 14.09.2011 apresentado petição de
“desistência de recurso referente ao Processo no 11516.004.359/2010-42” (e-fls. 659), em
14.10.2011 interpôs Recurso Voluntário via do qual, em apertada síntese, deduziu as seguintes
alegações (e-fls. 662/676):
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004359/2010-42

 Embora “o zeloso relator indique que deva ser juntado ao processo
11516.004359/2010-41 (segundo ato) a serem tratados em conjunto,
limita-se naquela a examinar apenas os argumentos e provas juntados lá
na petição de janeiro/2011, quando sabidamente as provas de maio e
junho/2011 se não consideradas no primeiro, refletem aqui no segundo
(...) existem provas da inexistência de receita tributável, no volume
pretendido pelo fisco”;
 a decisão recorrida esquiva-se sobre os argumentos e provas quanto à
inexistência de depósitos bancários passíveis de tributação;
 a partir da informação do contribuinte em 13.05.2021 quanto aos detalhes
relativos à forma de operar a conta bancária, passou a ser da DRJ/DRF a
obrigação de trazer as provas, nos termos dos artigos 142 e 149 do CTN e
forte jurisprudência do CARF, de modo que a DRF/DRJ tinha que pedir a
informação ao banco por onde transitaram os valores pagos;
 juntou provas, mas não consegue provar a correlação entre as notas e os
valores dos depósitos, porque não tem acesso às cópias de cheques que só
o fisco pode obter na agência bancária da qual já possui os extratos;
 é descabida a multa qualificada de 150%, pois “de forma alguma houve no
presente caso fraude ou simulação”; e
 a solidariedade de fato e de direito inexistem neste momento.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
5.Inicialmente, constata-se às e-fls. 676 que o apelo foi subscrito pelos ex-sócios
da Recorrente, Evair Alberton e Otaviano Zomer Alberton, que, em tal condição, não detêm
poderes para sua representação:

Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004359/2010-42

6.De fato, como se verifica no instrumento de alteração contratual de e-fls.
454/457, datado de 15.10.2009, Evair Alberton e Otaviano Zomer Alberton se retiraram da
sociedade, passando a representação social a ser exercida exclusivamente pelo sócio então
admitido Paulo Francisco Belo. Conseguintemente, é manifesta a irregularidade da representação
processual.
7.Considerando que o Decreto 70.235, de 1972, e o Decreto 7.574, de 2011, não
tratam do tema, aplica-se subsidiariamente à espécie o disposto no caput do artigo 76 c/c
parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, por força do artigo 15 do mesmo códex, assim
redigidos:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
(...)
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o
juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5
(cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação
exigível.

8.Em sessão plenária de 03.09.2019, a matéria foi pacificada no âmbito deste
Sodalício com a edição da Súmula CARF no 129, assim enunciada:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a
sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.

9.Dessa maneira, à primeira vista, a necessidade de regularização processual
poderia recomendar a determinação de diligência para que a Recorrente fosse intimada para
sanar a deficiência.
10.Entretanto, verifica-se que em 14.09.2011 a Recorrente formulou expresso
pedido de “desistência de recurso referente Processo no 11516.004.359/2010-42, para efeito de
parcelamento de débito e devida regularidade junto à Receita Federal do Brasil” (e-fls. 659).
11.O pedido foi subscrito pela procuradora Marcilene Dias Oliveira, cujo
instrumento de mandato se encontra encartado às e-fls. 657, conferindo-lhe poderes para
representar a Recorrente perante o Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do
Brasil, “no sentido de proceder ao Parcelamento de Débito relacionado a empresa outorgante,
podendo para tanto assinar o que convier, receber e dar quitação, assumir compromissos e
obrigações, juntar e desentranhar papéis e documentos, satisfazer e cumprir exigências,
preencher formalidades; receber, pagar, passar recibos, dar e exigir quitação, efetuar
pagamento de taxas, impostos e emolumentos legais e praticar os demais atos necessários ao fiel
desempenho do presente mandato, poderes que o outorgante haverá por bons, firmes e
valiosos”.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004359/2010-42

12.A desistência do recurso durante a tramitação do processo administrativo se
encontra normatizada pelo artigo 78 do Decreto 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do
débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de
extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão
favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão favorável a
ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso, retornem ao CARF para
seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele com
recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para
procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem
favoráveis.

13.A desistência opera efeitos imediatos e independe da anuência ou
homologação pelo órgão julgador administrativo, conforme bem exposto na Solução de Consulta
Interna Cosit no 5, de 2021, que estampa a seguinte ementa:
DESISTÊNCIA DE RECURSO. EFEITOS IMEDIATOS. APLICAÇÃO
SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 200 DO CPC AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
A desistência de reclamações e de recursos no âmbito do processo
administrativo fiscal produz efeitos imediatos a partir da data da recepção do pedido de
desistência pelo órgão julgador administrativo.
A produção de efeitos imediatos da desistência recursal não impede o
reconhecimento da desistência pelos julgadores por ocasião da apreciação da reclamação ou
recurso, a qual produz efeitos declaratórios, e não constitutivos.
A data da recepção da informação sobre o pedido de desistência pelo órgão
julgador administrativo constitui o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de
exigência do crédito tributário.
A regra prevista no parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil
é própria da ação judicial. Os recursos encontram-se disciplinados no art. 998 do Código de
Processo Civil, e não traz a lei processual civil a exigência de anuência da parte ou de
homologação judicial para a produção de efeitos do ato de desistência recursal.
Dispositivos Legais: Lei no 13.105, de 2015, arts. 15, 200 e 998; Decreto no 70.235, de 1972,
art. 33; Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (RICARF), art. 78.

14.Desse modo, ao tempo em que foi protocolada a peça recursal (14.10.2011), já
havia se concretizado a desistência recursal por parte da Recorrente, assim como a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto, configurando preclusão lógica pela prática de
ato incompatível com a vontade de recorrer.
15.Ademais, mesmo no que concerne aos argumentos veiculados no apelo em
relação à responsabilidade que foi atribuída aos ex-sócios Evair Alberton e Otaviano Zomer
Alberton, conforme os Termos de Sujeição Passiva de e-fls. 20/21 e 22/23, que poderiam ser
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004359/2010-42

entendidos como não alcançados pela desistência recursal, a Recorrente carece de legitimidade
para sua formulação, ex-vi da Súmula CARF no 172, litteris:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

16.Mas não é só. Constata-se que a Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 13.09.2011 (terça-feira), conforme termo de ciência subscrito por sua
procuradora Marcilene Dias Oliveira às e-fls. 656/657:

17.Consequentemente, o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o artigo 33 do
Decreto 70.235, de 1972, se iniciou no primeiro dia útil seguinte, 14.09.2011 (quarta-feira),
terminando em 13.10.2011 (quinta-feira).
18.A peça recursal, sem fazer alusão a qualquer razão que pudesse justificar o
protocolo tardio, foi apresentada apenas no dia 14.10.2011, conforme se verifica da chancela de
e-fls. 662:

19.Por derradeiro, destaque-se que não consta dos autos a cientificação dos
responsáveis solidários quanto ao teor da r. decisão recorrida. Porém, como os mesmos
subscreveram o Recurso Voluntário, fica claro o seu conhecimento a respeito dos termos daquela
decisão, suprindo a necessidade da sua intimação, a qual, nessa situação, deve ser considerada
como ocorrida na data da assinatura da peça recursal, em 02.10.2011, não havendo, assim,
nulidade processual em razão da ausência de prejuízo (“pas de nullité sans grief”).
20.Sob esse aspecto e considerando ainda que o apelo versa sobre questões
relacionadas à responsabilização solidária, cabível a aplicação dos princípios do formalismo
moderado e da instrumentalidade das formas para o fim admiti-lo como apresentado
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004359/2010-42

tempestivamente pelos ex-sócios subscritores Evair Alberton e Otaviano Zomer Alberton,
considerando-se sua intimação efetivada em 02.10.2011.
21.Em resumo:
a) os subscritores da peça recursal não possuem poderes de representação da
Recorrente;
b) a regularização da representação processual seria inócua uma vez que:
b.1) antes da interposição do recurso voluntário, a Recorrente
apresentou desistência recursal;
b.2) o recurso voluntário foi oferecido após o trintídio legal, contado a
partir da intimação da Recorrente, sendo, pois, intempestivo;
c) não foi dada ciência aos responsáveis solidários do teor da r. decisão
recorrida, mas como subscreveram a peça recursal datada de 02.10.2011,
fica claro o seu conhecimento a respeito dos termos daquela decisão,
suprindo a necessidade da sua intimação;
d) nessas circunstâncias, o recurso deve ser admitido como apresentado
tempestivamente pelos ex-sócios subscritores Evair Alberton e Otaviano
Zomer Alberton, na qualidade de responsáveis solidários.

22.Por tais razões, conheço do recurso nos termos acima mencionados.
DO MÉRITO RECURSAL
23.Conforme noticia o TVF de e-fls. 13/19, as acusações que motivaram o Ato
Declaratório Executivo lavrado em 17.03.2011, que excluiu a Autuada do Simples Federal de 1o
de janeiro a 30 de junho de 2007 (e-fls. 11), bem como a lavratura, em 11.04.2011, dos autos de
infração de IRPJ (e-fls. 25/33), CSLL (e-fls. 35/41), PIS (e-fls. 47/57) e COFINS (e-fls. 58/68),
relativos ao ano-calendário de 2007, são as seguintes:
Durante os procedimentos de fiscalização de um importante grupo Industrial
domiciliado em Santa Catarina (Moldurarte), observou-se que um de seus principais
fornecedores de madeira, a Alberton Madeiras Ltda, acima descrita, parecia não declarar, nem
tributar, boa parte do fornecimento de madeiras que aquele grupo industrial catarinense
contabilizara como custos de produção. Tais inconsistências, entre os valores contabilizados
em um contribuinte e os valores declarados pelo seu fornecedor (Alberton), obrigaram a
fiscalização a efetuar o procedimento fiscal que ora se consubstancia, o que revelou que a
Alberton não só omitia receitas de fornecimento de madeira para o grupo situado em Santa
Catarina, mas sim grande parte de todos os seus recebimentos bancários (fls. 37 a 108 -
fornecidos pela instituição financeira consoante o artigo 6o da Lei Complementar 105/2001),
conforme detalhado abaixo.
No exercício das funções de Auditores Fiscais da Receita Federal, em procedimento
fiscal instaurado conforme o Mandado de Procedimento Fiscal em epígrafe, constatou-se que a
contribuinte acima identificada (ALBERTON MADEIRAS LTDA) auferiu, reiteradamente,
por meses, até anos a fio, movimentações bancárias incompatíveis com os valores efetivamente
declarados (e/ou recolhidos), motivo pelo qual intimou-se a fiscalizada, por intermédio do
Termo de Constatação e Intimação 02/2010 (fls. 112 a 119), para justificar a origem dos
depósitos efetuados em sua conta bancária (Banco do Brasil, agência 2313, cta 5653-7), nos
termos do artigo 287 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3000/99.
De se citar:
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004359/2010-42

Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei n- 9.430, de 1996, art. 42).
Ressalte-se que a fiscalizada não havia oferecido à tributação nem mesmo a metade
dos valores efetivamente movimentados em sua conta corrente, conforme informações
prestadas nas declarações simplificadas da Pessoa Jurídica (Simples Federal) relativas aos anos
calendário de 2005, 2006 e 2007 (fls.10 a 33), anos calendário esses em que a ALBERTON
faturou valores milionários, conforme demonstrativo abaixo:

1.Dos depósitos bancários de origem não comprovada
24.Os seguintes excertos do TVF de e-fls. 13/19 são claros quanto à motivação do
lançamento:
Tendo sido regularmente intimada por intermédio da ECT (fls. 118/119), a Alberton
Madeiras Ltda não apresentou nenhuma justificativa ao Termo de Constatação e Intimação
02/2010, motivo pelo qual se procedeu, em processo anterior (11516.004335/2010-93),
lançamento tributário por intermédio dos Autos de Infração do Sistema Simplificado de
Pagamento de Tributos Federais - Simples, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96, acima
citado, assim como, também do artigo 18 da Lei 9.317/1996.
Ocorre que, conforme sintetizado na planilha acima, as receitas totais da contribuinte,
durante o ano calendário de 2006, perfizeram um total de R$ 2.871.550,57 (dois milhões
oitocentos e cincoenta reais e cincoenta e sete centavos), ultrapassando o limite para opção
pelo Simples daquele ano calendário, que n a época j á era de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais), nos termos do artigo 1° da Lei 11.307/2006.
Por isso é que a contribuinte foi excluída do Simples conforme Ato Declaratório
Executivo DRF/BEL n° 27, de 17/03/2011, que está anexada à f . 07 do presente processo, e
cuja ciência à contribuinte será efetivada juntamente com a ciência deste Termo de Verificação
(e autos de infração relativos ao ano calendário de 2007).
Ressalte-se que a contribuinte já havia sido anteriormente intimada por intermédio do
Termo de Intimação 01/2010 (fls. 109 a 111), sendo que, na ocasião, já havia deixado de
fornecer os documentos ali solicitados, tais como Contrato Social e Livro Caixa, entre outros.
A única manifestação da contribuinte, acerca das duas intimações, por ela recebidas,
tratou-se de um telefonema de seu suposto contador, Sr. "Odinaldo", da Assecon
Contabilidade, telefone 3751.1066, que nos informou estar a Alberton com dificuldades para
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004359/2010-42

atender às intimações 01/2010 e 02/2010, até porque, segundo ele, "a empresa teria mudado o
seu quadro societário em 2008" (o que realmente se verificou, como registrou o Cadastro CNPJ
às fls. 02 e 03).

25.Lê-se no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)

26.Dessa forma, a partir do momento em que a fiscalização identifica e
individualiza a existência de valores creditados em instituições financeiras, obtendo informações
diretamente junto aos estabelecimentos depositários ou sendo prestadas pelo próprio
contribuinte, intimando-o para comprovar sua origem, constituirá ônus do beneficiário realizar
tal demonstração, sob pena de caracterização de omissão de receita.
27.As
alegações
apresentadas
pelos
Recorrentes
são
manifestamente
tergiversantes, tangenciando os motivos que conduziram à lavratura dos autos de infração e à
emissão do ADE, bem como os fundamentos da r. decisão recorrida, sem serem capazes de
oferecer qualquer elemento de convencimento que pudesse macular sua solidez.
28.Dessarte, não tendo a Autuada comprovado a origem dos créditos bancários
relacionados no Termo de Constatação e Intimação de e-fls. 280/291 e, dessa forma, se
desenvencilhado do ônus que lhe competia, convalidam-se os pressupostos ensejadores dos
lançamentos fiscais, assim como se confirma a hipótese de exclusão do Simples Federal por
excesso de receita, nos termos dos artigos 9o, 13° e 14° da Lei n° 9.317, de 1996, com a alteração
da Lei n° 11.307 do mesmo ano, tal como indicado na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples de e-fls. 03/06, de onde se destacam os seguintes trechos:

(...)

2.Da multa qualificada
29.O cabimento da qualificação da multa foi enfrentado por esta mesma Turma
Julgadora por ocasião do julgamento do processo 11516.004335/2010-93, do qual o presente
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004359/2010-42

processo foi desapensado e que tratou de idêntico contexto factual, tendo sido afastada, sem
divergência, nos termos do voto do Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva, a saber:
Da qualificação da multa
Trata-se de autuação com base em presunção de omissão de receita a partir de
depósito bancário de origem não comprovada. Pelo fato da contribuinte não ter provado que os
depósitos bancários não escriturados eram oriundos da empresa Moldurat, de Santa Catarina, e
que correspondiam a valores enviados por esta para compra de matéria prima e outras despesas
acessórias, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, presume-se que se trata de receita
omitida. Contudo, desta presunção, que decorre da lei, não se pode extrair outra presunção de
que a recorrente estava agindo com o intuito de sonegar, ocultar ou retardar a ocorrência do
fato gerador. A omissão de receita se presume, mas a existência de dolo somente pode ser
caracterizado mediante provas concretas.
Ademais, na exigência de crédito tributário constituído a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada não se pode falar em omissão qualificada do contribuinte com a
finalidade de sonegar, ocultar ou retardar o conhecimento do fato gerador, pois ao efetuar
transação financeira dá-se o oposto, isto é, possibilita, conforme artigo 5° da Lei
Complementar n° 105, de 2001, e arts. 1°, 2°, §§ 2° e 3°, do Decreto n° 4.545, de 2002, que
seja encaminhado à Fiscalização informações acerca de todos os recursos que movimentou.
Em relação à movimentação financeira é preciso que se tenha presente as normas
contidas nos dispositivos legais anteriormente citados, os quais seguem transcritos:
Lei Complementar n° 105, de 2001.
....
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites
de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários
de seus serviços.
Decreto no 4.545, de 2002.
Art. 1o As instituições financeiras, assim consideradas ou equiparadas nos termos dos
§§ 1o e 2o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, devem
prestar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda informações sobre
as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços, sem prejuízo do
disposto no art. 6o da referida Lei Complementar.
Art. 2o As informações de que trata este Decreto, referentes às operações financeiras
descritas no § 1o do art. 5o da Lei Complementar no 105, de 2001, serão prestadas,
continuamente, em arquivos digitais, de acordo com as especificações definidas pela
Secretaria da Receita Federal, e restringir-se-ão a informes a cada usuário, vedada a
inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos
gastos efetuados.
....
§ 2o As instituições financeiras deverão conservar todos os documentos contábeis e
fiscais, relacionados com as operações informadas, enquanto perdurar o direito de a
Fazenda Pública constituir os créditos tributários delas decorrentes.
§ 3o A identificação dos titulares das operações ou dos usuários dos serviços será
efetuada pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e pelo número ou qualquer outro
elemento de identificação existente na instituição financeira.

No caso dos autos não se trata de recursos depositados em conta de terceiros. Assim,
dos fundamentos acima expostos decorre a conclusão de que não há elementos nos autos para
caracterizar a existência de dolo como elemento necessário à qualificação da multa.
(Acórdão 1402-001.042)

Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004359/2010-42

30.A Colenda 1a Turma da Câmara Superior deste Sodalício, também à
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Especial oportunamente interposto pela
D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO TIPO SUBJETIVO.
DOLO NÃO COMPROVADO. AFASTAMENTO.
Autuação fiscal decorrente de presunção de omissão de receitas, com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, em que o tipo objetivo da norma foi plenamente
concretizado. Por outro lado, se ausente a demonstração de um plus na conduta, tipo subjetivo,
elementos cognitivo e volitivo, não há que se falar em dolo, instituto comum aos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que ensejam a qualificação da multa de ofício.
(Acórdão 9101-004.932)

31.Por via de consequência, por se tratar de situação em que os depósitos
bancários foram realizados diretamente na conta bancária da parte, fato que por si só não reflete
a presença dos elementos cognitivo e volitivo necessários para a tipificação das conduta referidas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, adoto, como razão de decidir, os mesmos
fundamentos acima reproduzidos para o fim reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.
3.Da Solidariedade
32.De acordo com o TVF de e-fls. 13/19, a atribuição da responsabilidade
solidária motivou-se nas “Declarações do Imposto de Renda Fraudulentas, tendo em vista que
tais declarações foram entregues com receitas informadas substantivamente a menor que as
efetivamente realizadas, em 2005, 2006 e 2007, enquanto a pessoa jurídica faturava valores
milionários” e que “ houve intenção dolosa dos sócios da Alberton Madeiras Ltda de fraudar as
declarações do Imposto de Renda (DIPJ Simples) e sonegar tributos”.
33.Já os Termos de Sujeição Passiva de e-fls. 20/21 e 22/23 apontam que a
responsabilização solidária teve como fundamento os artigos 124, I, e 135, III do Código
Tributário Nacional, que assim dispõem:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

34.Todavia, a acusação não foi capaz de retratar quaisquer condutas praticadas
diretamente pelos então sócios em seu próprio benefício ou em situações estranhas ao objeto
social da Autuada que se inserissem nas hipóteses previstas nos mencionados dispositivos legais,
principalmente à luz da Súmula no 430 do Superior Tribunal de Justiça, que soa:
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.318 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004359/2010-42

Súmula STJ 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só,
a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

35.Desse modo, merece ser provido o Recurso para excluir a responsabilidade
atribuída a Evair Alberton e Otaviano Zomer Alberton.
4.Dispositivo
36.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário para excluir a responsabilidade tributária de Evair Alberton e Otaviano
Zomer Alberton e reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%, ficando preteridos os demais
argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui
adotados.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 696
DF CARF MF
Original